Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-32.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009282-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABRAAO DE SOUZA DANTAS - CPF: 209.526.191-72 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABRAAO DE SOUZA DANTAS - CPF: 209.526.191-72 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (APELADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ABRAAO DE SOUZA DANTAS - CPF: 209.526.191-72 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (APELADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SUCINTA – NÃO CORRÊNCIA DE NULIDADE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUESTIONANDO AS MESMAS CARTAS DE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – RECURSO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL.

1. Argumento de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

2.
É certo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
é sucinta. No entanto, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade, conforme já pacificado em sede de de repercussão geral pelo STF (Tema 339).

3. De acordo com a doutrina processual clássica, a formação da coisa julgada ocorre quando há a tríplice identidade, quais sejam: mesmas partes, pedido e causa de pedir.

4. No entanto, o atual Código de Ritos, passou a admitir que as causas prejudiciais externas podem ser acobertadas pela coisa julgada material, ante à produção dos efeitos da decisão que julgar o mérito da ação, conforme preconiza o art. 503, §1º, I, do CPC.

5. E
mbora ambas as ações possuam pedidos diversos, não como negar a influência e a produção de efeitos de uma ação (Ação de Obrigação de Fazer) sobre a outra (Ação Monitória), já que ambas tratam das mesmas cartas de crédito.

6. Recurso de Apelação provido.

7. Prejudicado Recurso de Apelação principal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABRAÃO DE SOUZA DANTAS e OUTRO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação Monitória nº 1009282-32.2018.811.0002, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito representativo pelos títulos apresentados na exordial, constituindo a quantia de R$ 13.583,59 ao servidor Emiliano Francisco de Souza e a quantia de R$ 13.144,27 ao servidor Abraão de Souza Dantas.

O que ensejou a propositura da presenta Ação Monitória foi a negativa do Estado em realizar a correção monetária e juros moratórios sobre o valor das cartas de créditos
do Governo do Estado de Mato Grosso oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado, que originaram os precatórios n° 5.702/1999, n° 59/1996, n° 10/1996, n° 14/1996, n° 28/1997, 81/1999, n° 80/1999, n° 04/2000, n° 05/2000, n° 09/2000, n° 3.511/2007, referente a: diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária de salários pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário, no período dos anos de 1990 até 1998.

Em suas razões recursais (Id. 43766042), argumentam os Apelantes que a correção monetária deve pelo IPCA-E e Tema 810 do STF por tratar de crédito salarial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 43766044.

Interposição de Recurso de Apelação Adesivo pelo Estado de Mato Grosso no Id. 43766045, aduzindo em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e reforma da sentença ante a ocorrência de coisa julgada e prescrição da pretensão dos Autores.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores no Id. 43766452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 133634668).

É o sucinto Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Duas são as questões centrais a serem decididas no presente feito, quais sejam: correção monetária (suscitada pelos Autores por meio de Recurso de Apelação) e nulidade da sentença e coisa julgada (suscitada pelo Estado de Mato Grosso por meio de Recurso de Apelação Adesivo).

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Ex positis, requer:

a) Sejam concedidos aos Requerentes os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil;

b) Seja dispensada a audiência de conciliação com base no inciso VII do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil;

c) Que determine a citação do Requerido, na pessoa do Procurador Geral do Estado, sito à Avenida República do Líbano, nº 2258, 78049-903 Cuiabá - Mato Grosso;

d) Julgue procedente o pedido para reconhecer o direto dos Requerentes e condenar o Requerido a expedição do competente mandado de pagamento no valor de R$ 31.441,50 para o Requerente Abraão de Souza Dantas, bem como, de R$ 32.870,54 para o Requerente Emiliano Francisco de Souza, valores esses devidamente atualizados a título extrajudicial da obrigação declinada, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo;

e) Que seja, ainda, o Requerente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil;

f) Que seja invertido o ônus da prova em razão da hipossuficiência do Requerente em relação à máquina pública, artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que, como é cediço, todas as informações cadastrais a respeito do servidor estadual se encontra sob a guarda da Administração do Estado de Mato Grosso, determinando, Vossa Excelência, se assim entender necessário, que a parte acionada exiba ao Juízo a documentação essencial existentes em seus arquivos, produção de prova documental e pericial, assim como todos os meios probantes em direito admitidos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil Brasileiro, desde que moralmente legítimos.

Atribui-se à causa o valor de R$ 64.312,04.

Termos em que pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 13/12/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e o mais constate dos autos, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS ofertados pelo Requerido, e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, o que faço para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito representativo pelos títulos apresentados na exordial, constituindo a quantia de R$ 13.583,59 ao servidor Emiliano Francisco de Souza e a quantia de R$ 13.144,27 ao servidor Abraão de Souza Dantas.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, até a vigência da Lei n.º 11.960/2009, em 29.06.2009, e a partir de então a Taxa Referencial – TR, até 25/03/2015, momento em que o índice a ser adotado passa a ser o IPCA-E, enquanto que os juros de mora devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º do CPC).

Outrossim, defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais em favor do patrono, conforme o termo do contrato de prestação de serviços.

Transitada em julgado a decisão e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I.

A pretensão recursal dos Autores está assim deduzida:

Ex positis, requer:

a. Seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença, afastando-se o equívoco da decisão proferida e determinando, seja a correção monetária pelo IPCA-E.

Termos em que pede deferimento

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível adesivo para o fim de anular a sentença monocrática, ante a ausência de fundamentação sobre a ocorrência da prescrição, determinando ao juiz monocrático fundamentar tal questão.

Caso assim não entendam, requer seja reformada a sentença, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

espera deferimento.

Considerando que a sentença foi prolatada em 13/12/2019, devem os presentes recursos serem analisados sob a égide do atual Código de Ritos.

Em sede de Recurso de Apelação Adesivo, sustenta o Estado de Mato Grosso, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ocorrência de coisa julgada.

De acordo com as regras processuais, deve-se julgar em primeiro lugar o Recurso de Apelação principal, posto que o Recurso de Apelação Adesivo é dependente e subordinado ao apelo independente, a teor do que dispõe o 997, §2º, do CPC,
in verbis:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

No entanto, as matérias suscitadas pelo Estado de Mato Grosso são de ordem pública, ou seja, podem ser conhecida independentemente de arguição pelas partes.

Desse modo, dada à excepcionalidade do caso apreço, o Recurso de Apelação Adesivo deve ser julgada em primeiro lugar, posto que a sua apreciação impede a análise do próprio mérito da causa.

Assim, a inversão de julgamento atende a melhor lógica e sistemática processual, qual seja, a análise de matérias preliminares antes do julgamento de mérito.

Com relação ao argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, faço a seguinte ponderação.

É certo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
é sucinta.

No entanto, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade.

Assim, o fato do juízo de primeiro grau não ter esgotado por completo todas as questões suscitadas pelo Apelante não tem o condão de tornar nulo o ato sentencial.

Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Trago à colação o recente aresto do STF que reafirmou o tema 339,
in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO ESPECIFICADA EM MOMENTO OPORTUNO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS E APARENTES - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - MÉRITO - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS - REPAROS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Assim, não há de falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação na hipótese de o juiz ter analisado os pontos controvertidos e apresentado devidamente as razões de fato e de direito do julgamento em questão. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.144643-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Logo, não há falar em nulidade da sentença.

Quanto ao argumento de ocorrência da coisa julgada, faço a seguinte consideração.

De acordo com a doutrina processual clássica, a formação da coisa julgada ocorre quando há a tríplice identidade, quais sejam: mesmas partes, pedido e causa de pedir.

O Código de Ritos de Buzaid (CPC/73) não admitia e não permitia causas prejudiciais ou prejudicialidades externas como reconhecimento de coisa julgada.

No CPC revogado permitia, em caso de prejudicialidade externa, apenas e tão somente a suspensão do processo ou a reunião dos feitos pela conexão para efeito de julgamento conjunto, salvo se uma das ações já houvesse sido julgada.

Nesse sentido, trago à colação, o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria, sob a égide do CPC/73,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - RESOLUÇÃO DE CONTRATO - REVISIONAL - MESMO CONTRATO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - EFEITO - REUNIÃO DOS FEITOS - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - COISA JULGADA - DESCRACATERIZAÇÃO DE MORA - IMPOSSIIBLIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - PERÍODO DE NORMALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE DIREITO À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 1 - Há prejudicialidade externa entre ação revisional em que se discute encargo relativo ao período de normalidade e ação de resolução concernentes ao mesmo contrato. 2 -
A prejudicialidade externa, em regra, ocasiona conexão, com a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, sendo inviável tal medida na hipótese em que uma das causas já foi objeto de julgamento
. 3 - Descaracteriza a mora de devedores em ação diversa com decisão transitada em julgada, operou-se a coisa julgada, sendo vedada a rediscussão da matéria, o que enseja, necessariamente, a improcedência do pedido de resolução do contrato por ausência de inadimplemento. 4 - A cobrança de valores indevidos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora do devedor, tornando inviável a resolução do contrato, por ausência de ato culposo atribuível ao devedor pela impontualidade no pagamento. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.08.290475-2/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2013, publicação da súmula em 18/03/2013) (NEGRITEI)

No entanto, o atual Código de Ritos, passou a admitir que as causas prejudiciais externas podem ser acobertadas pela coisa julgada material, ante à produção dos efeitos da decisão que julgar o mérito da ação, conforme preconiza o art. 503, §1º, I, do CPC,
in verbis:

Art. 503. A
decisão que julgar total ou parcialmente o mérito
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§1º O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial
, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

(...) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. AÇÃO DE ALIMENTOS FUNDADA EM PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVA.
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA.
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EXAMINADA EM CARÁTER INCIDENTAL NA AÇÃO DE ALIMENTOS E EM CARÁTER PRINCIPAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO ACARRETA, OBRIGATORIAMENTE, A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVIDÊNCIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO LOCAL, CASUÍSTICAMENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE, ADEMAIS, NÃO IMPLICA EM SUSPENSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS DELIBERADA EM TUTELA PROVISÓRIA. CONEXÃO DE CAUSAS. OBJETIVO. IMPEDIR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS, CONFLITANTES OU INCOERENTES. PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONEXÃO DE CAUSAS. CONCEPÇÃO CLÁSSICA. IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS OU IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. OUTRAS HIPÓTESES DE CONEXÃO DE CAUSAS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. MESMA QUESTÃO DISCUTIDA EM CARÁTER INCIDENTAL EM UM PROCESSO E EM CARÁTER PRINCIPAL EM OUTRO PROCESSO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À REUNIÃO DOS PROCESSOS NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES, COM APTIDÃO PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO MESMO SEM CONEXÃO, CONFORME ART. 55, §3º, DO CPC/15. (...) 10- Na hipótese, não há óbice à reunião dos processos conexos, na medida em que: (i) não houve sentença nas ações conexas e o juízo de família é materialmente competente para processar e julgar ambas as ações; (ii) há risco de prolação de decisões conflitantes, sobretudo se, em uma ação, houver condenação da parte a prestar alimentos e, na outra, não se reconhecer a existência da paternidade socioafetiva; (iii)
as possíveis decisões contraditórias poderão ser acobertadas pela coisa julgada material, tendo em vista que o art. 503, §1º, do CPC/15, prevê a possibilidade de formação de coisa julgada sobre a questão prejudicial
, desde que preenchidos os pressupostos legais; (iv) ainda que se estivesse diante de hipótese de ausência de conexão de causas, a reunião dos processos se imporia em virtude do art. 55, §3º, do CPC/15, segundo o qual "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". 11- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a presente Ação Monitória tem como pretensão a realização de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das cartas de créditos
que originaram os precatórios n° 5.702/1999, n° 59/1996, n° 10/1996, n° 14/1996, n° 28/1997, 81/1999, n° 80/1999, n° 04/2000, n° 05/2000, n° 09/2000, n° 3.511/2007, referente a diferença de escalonamento vertical de salários pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário, conforme se pode observar na peça vestibular acostada no Id. 43766018.

Já na Ação de Obrigação de Fazer nº 1002107-24.2017.811.0001 tem como pretensão a emissão de certidão de crédito dos mesmos precatórios mencionados nesta Ação Monitória, conforme se infere no Id. 43766047, onde foi reconhecida a prescrição.

Assim, embora ambas as ações possuam pedidos diversos, não como negar a influência e a produção de efeitos de uma ação (Ação de Obrigação de Fazer) sobre a outra (Ação Monitória), já que ambas tratam das mesmas cartas de créditos.

Ademais, sob o ponto de vista lógico e racional, não há como realizar correção monetária de algo que já se encontra prescrito.

Ainda que não se considere a Ação de Obrigação de Fazer como prejudicial externa à presente Ação Monitória, não há como negar a produção de seus efeitos nestes autos, pois em se tratando de declaração de vontade (como é o caso de emissão de certidão de crédito), o resultado de um processo produzirá efeitos em processo diverso onde se busca a não declaração de vontade, a teor do que preconiza o art. 501 do CPC,
in verbis:

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

É o que a doutrina processual moderna denomina de matéria dedutível, ou seja, a declaração de vontade em um processo equivale a não declaração de vontade em processo diverso que busca exatamente a não declaração desta mesma vontade.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ANTERIOR IMPUGNANDO MESMO ATO ADMINISTRATIVO -
FUNDAMENTOS DIVERSOS TRAZIDOS NA SEGUNDA AÇÃO - MATÉRIA DEDUTÍVEL DESDE O PRIMEIRO PROCESSO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
- IMPOSSIBILIDADE DE REINAUGURAR A CONTROVÉRSIA - CUMULAÇÃO PRÓPRIA SUCESSIVA - PEDIDO ANTECEDENTE JÁ REVESTIDO DE COISA JULGADA MATERIAL - PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO SUBSEQUENTE - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Na cumulação de pedidos própria sucessiva, a procedência do pedido antecedente é condição "sine qua non" para procedência do subsequente. -
A coisa julgada, marcada por sua eficácia preclusiva, compreende tanto as matérias deduzidas no processo originário, quanto aquelas dedutíveis.
- Se o fundamento já poderia ter sido ventilado no processo que originou a coisa julgada material, ele não pode ser invocado em nova relação processual e, tampouco, pode ser invocado como autorização para refundar uma controvérsia já decidida. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.18.069400-2/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 06/06/2019) (NEGRITEI)

Não há dúvidas que a realização de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das cartas de créditos (pretensão da presente Ação Monitória) já poderia ter sido deduzida na Ação de Obrigação de Fazer anteriormente proposta.

Logo, o fundamento jurídico na presente ação encontra-se acobertado pelo manto da preclusão maior (coisa julgada).

Nesse diapasão, sob qualquer ótica que se analise a questão, o questionamento acerca das cartas de créditos descritas na exordial, encontra-se impossibilitado de rediscussão, ante à formação da coisa julgada.

Diante do acima exposto:

A) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso;

B) DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Apelação interposto pelos Autores;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023